Tribunal: STF
Processo: HC 261251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.826.551/ES, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    no dia 03/03/2018, por volta das 17 hrs, neste Município, após receberem diversas denúncias anônimas, uma guarnição da Polícia Militar abordou em um ponto de ônibus os denunciados Elaine Miranda Santiago e Luciano Lourenço da Silva, e após minuciosa revista, encontraram nos pertences de Elaine 110 (cento e dez) gramas de substância análoga à maconha, conforme auto de apreensão de fls. 18 e auto de constatação preliminar de fis. 19. 



    [...] segundo denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar, o casal de denunciados buscaria a 'droga' em Mimoso para realizar a traficância no Distrito do qual residem, sendo certo que voltariam de ônibus com a 'droga', fato este que se amolda perfeitamente no ocorrido neste dia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado são idôneos e estão em consonância com a jurisprudência do STJ. 



    6. As circunstâncias do delito indicam a dedicação da agravante a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias demanda o reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: 



    [...] tendo a Corte de origem compreendido que há provas suficientes de que a recorrente se dedica a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do privilégio. 



    Alterar as conclusões esposadas pelo Tribunal de Justiça demandaria necessário e aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    [...]



    Acrescento que não procede a alegação da parte recorrente de que o Tribunal de origem teria se utilizado de argumentos genéricos para afastar a causa de diminuição. Veja-se trecho de depoimento de policiais militares transcrito no acórdão:



    [...] também estava compondo a guarnição que recebeu a informação de que uma mulher de nome Elaine, conhecida por traficar drogas em Santo Eduardo, distrito de Campos dos Goytacazes - RJ, viria deste município até Mimoso do Sul com o propósito de levar drogas para abastecer o tráfico em Campos dos Goytacazes; que esse informante ainda disse que a tal mulher voltaria de ônibus e no final da tarde; que foram passadas as características físicas, como cor de pele morena e cabelos cacheados; que de posse dessas características, a guarnição, juntamente com outros policiais, realizaram patrulhamentos nos pontos de ônibus de mimoso do sul a fim de localizar tal pessoa; que foi localizada uma mulher com as mesmas características relatadas no primeiro ponto de ônibus da rua Dr. José Monteiro da Silva, bairro Pratinha, juntamente com um homem; que diante das semelhanças com as características passadas da mulher, a guarnição realizou a abordagem; que as pessoas abordadas foram identificada como sendo o sr. Luciano Lourenço da Silva e a sra. Elaine Miranda Santiago; que nos pertences da sra. Elaine foram encontrados aproximadamente 110 gramas de substância análoga a maconha; que indagada sobre a droga, a sra. Elaine disse que saiu de Santo Eduardo e veio até Mimoso do Sul e prosseguiu até o bairro morro da palha, onde teria comprado a droga por R$ 300,00 de uma pessoa que não soube dizer o nome [...].



    O acórdão, pois, reconhece, expressamente, que a ré já era conhecida no meio policial pela traficância, além do fato de que a denúncia dava conta de que o objetivo do transporte do entorpecente era abastecer o comércio ilícito em outra cidade. 



    A conclusão de dedicação às atividades criminosas, portanto, está amparada em elementos concretos, expressamente referidos no acórdão, ao contrário do alegado pela parte recorrente.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão da acusada a atividades criminosas. Além da apreensão da droga (110 gramas de maconha), o acórdão destacou que “a ré já era conhecida no meio policial pela traficância”, “além do fato de que a denúncia dava conta de que o objetivo do transporte do entorpecente era [...] o comércio ilícito em outra cidade”. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como decidiu o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente